Tribunal: TJDFT
Processo: 0752399-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752399-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA, FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Fortaleza Fomento Mercantil Ltda. contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que reconheceu a ilegitimidade passiva do avalista Pedro Henrique Simões Resende Boechat (ID no 180276057, proc. no 0714373-54.2022.8.07.0001). 2. A agravante, em suma, defende que a decisão não deve prevalecer, pois o aval não se equipara à fiança para o fim de admitir o benefício de ordem, uma vez que se trata de responsabilidade autônoma e solidária, o que justificaria a manutenção do avalista no polo passivo da execução. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para reconhecer a legitimidade passiva do avalista para a demanda, com a reforma da decisão recorrida e a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Preparo (ID no 54271391, págs. 1-2). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. A execução tem por objeto o cumprimento de obrigação relativa a contrato de factoring em que o agravado, Pedro Henrique Simões Resende Boechat, reconheceu a obrigação de pagar na qualidade de avalista (ID no 122586204, págs. 1-2). 8. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 9. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 10. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso concreto, pois a pretensão do agravante é receber o que lhe é devido. 11. Mesmo diante da natureza do contrato, conforme ponderado na decisão recorrida, o emitente tinha ciência das consequências do aval, as quais devem ser preservadas para não esvaziar a garantia que se pretendia com o instituto no momento em que o negócio jurídico foi celebrado. 12. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1240910, 07179519820178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que autorizam a concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 14. Defiro a antecipação de tutela recursal para que o avalista, Pedro Henrique Simões Resende Boechat, permaneça no polo passivo da ação de execução (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 15. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO